Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730422-78.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO A procuração (id 22049985) outorgada aos advogados Kayo José Miranda Leite e Cláudio de Resende Oliveira não lhes confere poder para desistir. Concedo o prazo de 10 dias para regularização, sob pena de indeferimento do pedido id 23343614. I. Brasília, 26/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR